Tribunal: TJES
Processo: 5017660-49.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017660-49.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS CEZAR ROCHA CAETANO

REQUERIDO: 2ª CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E DE REDUÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/06) FUNDADA EM PROVA IDÔNEA. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada por condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, visando à absolvição por suposta insuficiência probatória, diante de alegadas contradições nos depoimentos policiais e ausência de posse direta da droga apreendida, bem como à revisão da dosimetria da pena, com pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP; (ii) estabelecer se há novas provas capazes de ensejar absolvição ou redução de pena, inclusive para fins de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal admite-se apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir fatos e provas já examinados na ação penal e no julgamento da apelação.

4. O acórdão rescindendo aprecia detidamente a materialidade e autoria, com base em depoimentos firmes, coerentes e colhidos sob contraditório de policiais que presenciaram a dinâmica delitiva, registrando que o requerente recebeu a sacola contendo entorpecentes e a dispensou ao notar a aproximação policial.

5. A versão defensiva mostra-se isolada e contraditória, não havendo decisão contrária à evidência dos autos, mas opção motivada pela versão acusatória, considerada mais robusta e harmônica com o conjunto probatório.

6. A alegação de ausência de posse direta da droga foi expressamente enfrentada e afastada no acórdão, que consignou o depoimento de policial que visualizou o momento em que o requerente arremessou o objeto sobre o telhado, local em que nada mais foi encontrado.

7. Não há provas novas ou erro técnico aptos a justificar o manejo da via revisional; a pretensão limita-se ao reexame da condenação, o que é vedado pela jurisprudência consolidada, inclusive do STJ.

8. O pedido subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado é juridicamente inviável, pois a sentença e o acórdão condenatório reconheceu a reincidência do requerente, o que afasta, por si só, o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

9. A dosimetria foi aplicada com base nos arts. 59 e 68 do CP, com fundamentação concreta e uso legítimo da discricionariedade judicial, não sendo possível revisá-la em sede de revisão criminal sem a demonstração de circunstância excepcional prevista no art. 621 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido improcedente.

Tese de julgamento
: A Revisão Criminal não se presta ao reexame de fatos e provas quando não verificada hipótese de flagrante ilegalidade, erro técnico ou surgimento de novas provas nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 621; CP, arts. 59 e 68; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021; TJES, RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017660-49.2025.8.08.0000

REQUERENTE: LUCAS CEZAR ROCHA CAETANO

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
LUCAS CEZAR ROCHA CAETANO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina (ID 16532793), confirmada por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 16532795), que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 791 (setecentos e noventa e um) dias-multa.

Sustenta o requerente, em síntese, que (i) a sentença se baseou exclusivamente em depoimentos de policiais militares, os quais considera contraditórios e desprovidos de corroboração judicial robusta, enfatizando que os corréus eximiram o requerente de responsabilidade, afirmando que estavam apenas consumindo maconha e que Lucas desconhecia a existência da pedra de
crack
apreendida; (ii) é usuário de drogas, conforme histórico de dependência química e laudo psiquiátrico, e que a droga apreendida (
crack
) não foi encontrada em sua posse direta.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena, “
em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a primariedade do agente, seus bons antecedentes e a ausência de comprovação de envolvimento com organização criminosa
”.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no ID 17046069, opinou pelo
não conhecimento
do expediente e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, tampouco possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de
erro técnico da sentença
, ou do
surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição
ou que
autorizem a diminuição especial da reprimenda
.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente pretende a revisão da sentença e do acórdão que manteve sua condenação, sob o argumento de que o acervo probatório constante dos autos revela-se insuficiente para sustentar juízo condenatório.

Contudo, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que pretende o requerente tão somente a
rediscussão
da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Nota-se que o Eminente Desembargador Relator da Apelação Criminal nº 0007070-32.2020.8.08.0014, interposta pelo requerente, em seu voto condutor, ponderou amplamente a presença dos elementos suficientemente convincentes para a condenação do requerente pela prática do crime de tráfico de drogas, além de analisar amplamente a proporcionalidade e a legalidade da dosimetria.

Isso porque, após ponderar acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao réu, analisando detidamente o acervo probatório, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Janderson Pereira Rossi e Felipe Engelhardt Mattedi, pontuou que os agentes visualizaram toda a dinâmica delitiva. Conforme consignado no Acórdão rescindendo, os militares “
viram quando Gabriel e Thaynã entregaram uma sacola contendo entorpecentes para Lucas, que, logo em seguida, dispensou-a
” no telhado da casa vizinha ao notar a presença policial.

O v. acórdão recorrido destacou que a versão dos réus apresenta-se isolada e contraditória, ao passo que os depoimentos policiais foram uníssonos em descrever a entrega do material e o ato de descarte realizado pelo requerente.

Não se trata, portanto, de decisão contrária à evidência dos autos, mas de adoção da versão acusatória, que se mostrou mais robusta e amparada na prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Quanto à alegação de que a droga não foi apreendida em sua posse direta, o acórdão enfrentou a questão de forma exauriente, registrando que o policial Felipe Engelhardt Mattedi “
visualizou o momento em que Lucas arremessou o objeto no telhado do vizinho
” e que, ao verificar o local, constatou que não havia qualquer outro objeto além daquele dispensado.

No que tange ao pedido subsidiário de aplicação do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06), verifica-se a impossibilidade jurídica do pleito. Diferentemente do alegado pela defesa na inicial revisional, que aduziu primariedade e bons antecedentes, a sentença condenatória e o acórdão foram expressos ao reconhecer a reincidência do requerente (processos de nº 0017130-06.2016.8.08.0014 e 0009349-64.2015.8.08.0014).

Ademais, consignou-se escorreitamente que “
restando comprovado que o magistrado aplicou a pena-base dos recorrentes com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não há cabimento a sua fixação no mínimo legal, quando dosada em patamar bem razoável, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Assim, sob os argumentos conduzidos pelo Nobre Relator, a Segunda Câmara Criminal entendeu pelo
desprovimento
do recurso da defesa, mantendo a condenação imposta e a pena fixada.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Câmara realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação aplicável à hipótese, tendo apreciado o arcabouço probatório – inclusive as provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa – de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Sobreleva-se, assim, o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF 2020/0286181-0; Rel. Min. Olindo Menezes; Sexta Turma; J. 21.09.2021) – destaquei.

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) – destaquei.

Nesse sentido, consoante entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada no competente acórdão, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para julgar improcedente o pedido revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.